Tribunal: TCU
Processo: 045.508/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2824/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça denominada "recurso de reconsideração" apresentada pela pessoa jurídica Logística Planejamento Cultural Ltda. e pela Sra. Elisangela Moraes Pastre (peça 115) em face do Acórdão 8744/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 99), que determinou o arquivamento do presente processo sem cancelar o débito e sem julgar o mérito, tratando-se, portanto, de decisão terminativa, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 213 do Regimento Interno/TCU. Considerando que o expediente em foco não pode ser recebido como espécie recursal, visto que, consoante o disposto no art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, somente é cabível recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, contra decisão em que houve julgamento das contas, nos termos do art. 201, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que o procedimento a ser adotado nesta hipótese é o de receber a manifestação como alegações de defesa, procedendo-se ao desarquivamento do processo para julgamento, nos termos do art. 199, § 3o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, § 2o, da Instrução Normativa/TCU 71/2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada como mera petição, devendo o processo ser desarquivado, com fundamento no art. 199, § 3o, do RI/TCU, c/c o art. 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012, tratá-la como elementos complementares de defesa a serem dirigidos para análise pela AudTCE, sem prejuízo da realização das devidas citações que se fizerem necessárias para o deslinde do feito, e encaminhar aos responsáveis cópia desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.508/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elisangela Moraes Pastre (XXX.253.098-XX); Emerson de Menezes Quaresma (XXX.943.968-XX); e Logística Planejamento Cultural Ltda. (47.107.958/0001-40). 1.2. Requerentes: Elisangela Moraes Pastre (XXX.253.098-XX) e Logística Planejamento Cultural Ltda (47.107.958/0001-40). 1.3. Entidade: Secretaria Especial de Cultura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Renato Pires de Campos Sormani (298513/OAB-SP), representando Elisangela Moraes Pastre; Renato Pires de Campos Sormani (298513/OAB-SP), representando Logistica Planejamento Cultural Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.